Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723079-83.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE PEREIRA DE SOUZA LEAL APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Eunice Pereira de Souza contra sentença (ID 57654268) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra o Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando legal a contratação do cartão de crédito na modalidade consignado. Em decorrência da sua sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba, contudo, porque concedida a gratuidade de justiça à parte (art. 98, § 3o, do CPC). Em suas razões recursais (ID 57654272), faz alusão à relação consumerista que envolve as partes litigantes, e o CDC prevê a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, que faria jus. Menciona que se encontra entre “os direitos básicos do consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC)”. Conclui, quanto ao ponto, “que, na espécie, o negócio jurídico em análise submete o consumidor, independentemente de sua instrução, à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito”. Na sequência, discorre sobre o moral, aduzindo, in verbis: “O consumidor se viu obrigado a desviar o seu tempo útil para solucionar problemas ocasionados pelo serviço defeituoso prestado pela parte requeridas, se vendo obrigado, inclusive, a procurar a intervenção de terceiros para solucionar o problema, que poderia ser facilmente resolvido, não fosse a negligência da parte requerida. A perda de tempo da vida útil do consumidor, em razão da falha na solução do problema não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo na sua vida, devendo ser indenizado”. Articula sobre o critério bifásico para cálculo do valor compensatório e assenta, ad litteris: “Somente atento a este dano concreto será atendido o princípio da reparação integral, que ganha especiais contornos no direito do consumidor, com previsão dedicada no artigo 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor Portanto, não há completa fundamentação que ampare a decisão tomada em primeira instância, sendo que a ausência da devida fundamentação afronta diretamente a Constituição Federal”. Complementa, in verbis: “A fundamentação da decisão, portanto, não é uma faculdade, uma vez que inerente e indispensável ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o artigo 489 do Código de Processo Civil corrobora o entendimento, expondo taxativamente a fundamentação como requisito essencial da sentença”. Ao final, requer, ad litteris: Razão pela qual, considerando que a decisão não se mostra devidamente fundamentada, deve ser considerada nula para que seja devidamente revista. Desta feita, a r. sentença deve ser reformada. DO PEDIDO Diante do exposto, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e totalmente provido. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 57654275), suscitado preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, defende o desprovimento. É o relatório. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais e, para tanto será analisada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscita em contrarrazões. Para melhor compreensão da lide, necessária uma digressão dos autos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Eunice Pereira de Souza (apelante) contra o Banco BMG S.A. (apelado), objetivando a declaração de nulidade do negócio jurídico pactuado em seu nome na modalidade “cartão de crédito consignado”; a abstenção de descontos em seu benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC); a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados; bem como a condenação do réu à reparação por danos morais. Na petição inicial, há algumas informações contraditórias. Inicialmente, diz que pretendia contratar cartão de crédito convencional, mas recebeu cartão na modalidade consignada. Em outra passagem, diz que queria contratar empréstimo consignado, mas não cartão de crédito consignado, além de afirmar que nunca teria utilizado cartão de crédito do banco. Por pertinente, são transcritos da petição inicial, in verbis: Valendo-se desta condição e tendo acesso a linhas de crédito mais vantajosa, a parte autora realizou, ou acreditou ter realizado, contrato de aquisição de cartão de crédito convencional no ano de 2017 junto a parte Requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de acordo com o gasto mensal realizados diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos gastos com cartão de credito. Assim, confiando na boa-fé das ofertas verbais que lhe foram repassadas, a parte autora assinou o contrato apresentado e forneceu a documentação requerida pela empresa, tendo recebido o cartão de crédito alguns dias mediante via postal. Os pagamentos também passaram a ser realizados mediante descontos diretamente realizado em seu benefício previdenciário, tudo levando a crer que havia realizado um contrato de aquisição de cartão de crédito convencional, (...) Neste sentido, no de 2018 pediu o cancelamento do cartão, junto ao BANCO BMG, ao verificar seu extrato de pagamento com auxílio de familiares, a parte autora constatou que a Ré, desde de 2018 vem descontando de sua conta uma parcela no valor d e de 247,43 ( duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) em um contrato de empréstimo sem que houvesse qualquer solicitação e por meses de maneira havia implantado um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (...) Tal fato causou grande estranheza na parte autora, uma vez que nunca chegou a receber cartão, faturas ou quaisquer outros objetos ou documento que justificassem a cobrança do referido serviço. Assim, entrou em contato com a requerida para esclarecimento do ocorrido e só então foi informada que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado ''normal'', mas sim de um empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, que deu origem a constituição da reserva de margem consignável (RMC) e que desde então a empresa tem realizado a retenção de margem consignável no percentual de 5% sobre o valor de seu benefício. (...) Assim, mesmo sem a parte autora ter requerido o cartão, a empresa simulou uma contratação de cartão crédito consignado e sequer oportunizou a parte autora a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada, gerando a imobilização do crédito da parte autora. (...) Veja que embora se trate de um empréstimo de cartão de crédito consignado não houve envio ou uso do mesmo, o que por si só demonstra o defeito no serviço prestado pela ré. Contudo, para agravar a situação esta modalidade somente pode ser quitada por meio de faturas, ocorre que tais faturas nunca foram enviadas a parte autora, retirando-lhe qualquer possibilidade de quitação da dívida, fazendo, assim, que os descontos sejam eternamente realizados, uma vez que os descontos mensais que são efetuados se limitam a pagar praticamente os juros e encargos do cartão. (...) A parte autora, Excelência, nunca formalizou e nem pretendeu formalizar nenhum contrato de RMC com o banco requerido, tanto é que sequer houve a utilização de qualquer cartão pela parte autora, demonstrando que a ré aplicou um GOLPE na parte autora. Ao final, requereu: a) Seja a pretensão julgada procedente, declarando a inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), ante o vício de consentimento configurado; b) Suspender os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte autora, com a expedição de ofício ao INSS; c) Condenar o (a) réu (ré) a restituição em dobro os valores mensalmente cobrados a título de RMC, os quais perfazem até o presente momento o total de R$ 26.675,14(vinte seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), já nos termos do art. 42, do CDC, além dos descontos a serem realizados após o ajuizamento desta ação, ou ainda dentro do limite do suposto contrato, cujo valor deverá ser apurado nos termos do §3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC; d) Na hipótese de comprovação de contratação do cartão de crédito consignado (RMC) via apresentação de contrato, seja declarada sua NULIDADE caso formalizado em descompasso com a legislação específica ou que se enquadre nos casos estabelecidos no art. 51 e art. 39, ambos do CDC. Em contestação, o banco demonstrou a contratação do cartão de crédito consignado e seu uso por vários anos, juntado diversas faturas, com compras em distintos estabelecimentos comerciais. Em réplica, a autora reconheceu a contratação do cartão de crédito consignado, aduzindo: Inicialmente, cumpre esclarecer que a parte autora é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário (NB 177.836.982-8), o qual é depositado na conta aberta pela Autarquia Previdenciária, sendo seu único meio de sustento, e que devida a avançada idade não prestou as informações fidedignas, por não se lembra de fato das datas precisas as quais ocorreram a aquisição e cancelamento do cartão em comento. Com isso posto, e com as informações que a parte ré traz em sua peça em sede de contestação, somente por meio dessas informações foi possível de fato apura que no ano de 2018 fez aquisição do cartão de crédito consignado junto a parte ré, que pediu o cancelamento em dezembro de 2020. Cumpre destacar que todas as negociações foram feitas via meio digital telemático tanto de aquisição como de cancelamento, porém o que vem a parte autora questionar é o desconto indevido no valor de 247,43 ( duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) a título de (RMC) modalidade está que não foi explicado para a consumidora e que vem onerando sua folha salarial desde a aquisição do cartão oferecido pela parte ré, desconto este que retido na fonte pagadora o INSS não sendo demonstrado em simples extrato bancário. O fato que no mínimo causa estranheza e que tal desconto não vem descrito em fatura do cartão de crédito sendo somente percebido pela parte autora somente, quando neste ano corrente ao requerer junto ao INSS o extrato percebeu que desde 2018 está sendo descontado esse valor de seu benefício sem seu conhecimento prévio, totalizando uma dívida de um total de 14.350,93 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos). Ao final, ratificou os pedidos iniciais. Na sequência, em despacho ao ID 57654265, o Juízo de origem determinou o encaminhamento dos autos à conclusão, porque “não houve pedido para a produção de outras provas, além das já constantes dos autos”. Em petição ao ID 57654267, a autora registrou, in verbis: Ciente, sem interesse de manifestação. Após, sobreveio a sentença ao ID 57654268, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a relação consumerista, mas julgou improcedentes os pedidos, nesses termos (trechos), in verbis: Dispõe o art. 6o, inc. VIII, do CDC, que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante inversão do ônus da prova a seu favor, quando forem verossímeis suas alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. No caso em tela, porém, inexiste qualquer hipossuficiência da parte autora quanto à produção probatória em relação aos fatos descritos. A prova, no caso, é essencialmente documental e já está coligida aos autos. Ressalte-se, por outro lado, que diante da alegação autoral acerca de defeitos na contratação do cartão de crédito, cabe naturalmente à parte ré o ônus de refutar a tese içada. Como relatado, a autora não nega a existência de qualquer vínculo jurídico ajustado com o demandado. Contesta, porém, os termos da contratação implementada, mediante cartão de crédito consignado, alegando, em suma, vício informacional e prática comercial abusiva. O pleito formulado, entretanto, não merece acolhimento, em virtude da ausência de respaldo fático e jurídico para as teses aviadas. Não há controvérsia alguma nos autos acerca da efetiva concessão de crédito à autora pelo réu, por meio de cartão de crédito consignado, consoante instrumentos contratuais coligidos em ID 170563188, cujo conteúdo não restou objetivamente desqualificado nos autos. O citado documento indica de forma expressa a opção contratual da requerente pela contratação de produtos relacionados ao cartão de crédito consignado e autorização expressa para desconto em folha de pagamento. A parte ré juntou, dentre outros documentos, termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado. Por outro lado, as faturas encartadas em ID 170563189 - Pág. 1 e s.s. demonstram concretamente o uso recorrente do cartão de crédito em voga. Ou seja, está provado que a requerente utilizou sim o cartão de crédito recebido para compras em estabelecimentos comerciais diversos após a contratação impugnada. A autora registra em sua petição inicial (ID 166499970 - Pág. 3 e 167161105 - Pág. 3) que “nunca chegou a receber cartão, faturas ou quaisquer outros objetos ou documento que justificassem a cobrança do referido serviço.” A citada alegação, porém, é robustamente desqualificada pelas faturas acima referidas e demais documentos juntados aos autos, que evidenciam o uso regular e contínuo da margem de crédito disponibilizada pela parte ré, mediante cartão consignado. Não há que se falar, assim, em fraude ou desconhecimento dos termos da pretérita contratação dos produtos bancários, porquanto efetivamente utilizada a margem de crédito concedida e o cartão emitido pelo réu e recebido pela autora. A taxa mensal dos juros incidentes sobre o débito contraído pela requerente, por outro lado, não é exorbitante. Pelo contrário, os encargos ostensivamente indicados nas faturas não se aproximam daqueles cobrados nas operações com cartão de crédito comum. As faturas coligidas indicam encargos mensais incidentes nas operações substancialmente inferiores aos ordinariamente cobrados no período de mora pelas operadoras de cartão de crédito, mais se aproximando, inclusive, dos encargos de empréstimos consignados. Não há irregularidade a ser sanada na presente via. Da exposição acima, cotejando-a com a apelação interposto, é impositivo o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II c/c art. 1.013, caput, do CPC. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pleiteada ou deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Conforme relatado, a recorrente faz alusão à relação consumerista que envolve as partes litigantes, e o CDC prevê a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, que faria jus. Menciona que se encontra entre “os direitos básicos do consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC)”. Conclui, quanto ao ponto, “que, na espécie, o negócio jurídico em análise submete o consumidor, independentemente de sua instrução, à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito”. Da simples leitura dos excertos acima, é possível concluir que a recorrente não combate os fundamentos que alicerçaram a sentença. Relativamente, ao ônus da prova, o Juízo de origem, em despacho ao ID 57654265, determinou o encaminhamento dos autos à conclusão, porque “não houve pedido para a produção de outras provas, além das já constantes dos autos”. E a autora/recorrente expressamente anuiu com a desnecessidade de instrução processual. Assim, as razões recursais não estão harmônicas com o ocorrido nos autos. Ademais, verifica-se redação genérica quanto à alegada necessidade de inversão do ônus da prova. O mesmo se identifica quanto aos demais termos do recurso. Também, de forma ampla, a autora/recorrente discorre sobre a relação consumerista e o dever de informação. Em rigor, não há menção à sentença, tampouco alinhava motivação para a sua reforma. Mais, inexiste qualquer indicação do sucedido nos autos, especialmente quanto à juntada do contrato de cartão de crédito consignado e das respectivas faturas, que demonstrariam seu regular uso. Relativamente ao dano moral, por decorrência lógica da considerada licitude da contratação de empréstimo bancário vinculado à cartão de crédito, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de compensação por dano extrapatrimonial. Entretanto, nas razões recursais, sem pormenorizar qualquer situação com os autos, discorre o autor aleatoriamente sobre o dano moral e aplicação do critério bifásico para respectiva mensuração da indenização. Atesta a ausência de conexão com os autos, o pedido de nulidade da sentença por não aplicação do critério bifásico, in verbis: A fundamentação da decisão, portanto, não é uma faculdade, uma vez que inerente e indispensável ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o artigo 489 do Código de Processo Civil corrobora o entendimento, expondo taxativamente a fundamentação como requisito essencial da sentença. Ao final, requer, ad litteris: Razão pela qual, considerando que a decisão não se mostra devidamente fundamentada, deve ser considerada nula para que seja devidamente revista. Desta feita, a r. sentença deve ser reformada. Para além, não há indicação de qual(is) atributo(s) da personalidade teria(m) sido violado(s) para amparar o pleito indenizatório. Assim, verifica-se que as razões apresentadas na apelação estão dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam os fundamentos principais da sentença, quais sejam: a) “a autora, ao inverso do que alegado, teve sim ciência prévia dos termos da avença e usou o cartão de crédito por longo período, sendo contraditória a alegação de desconhecimento pleno dos termos da contratação”; b) “a parte ré juntou aos autos os próprios instrumentos formais da contratação entabulada entre as partes, compreendendo cartão de crédito, com indicação gráfica de todas as obrigações essenciais assumidas pelas partes”; c) “diante do contrato escrito previamente entabulado pelas partes, não há que se cogitar propaganda abusiva, vício informacional, cobrança indevida ou outra ofensa ao CDC, como mencionado na inicial; d) “a autora é pessoa maior, capaz, e com plenas condições de compreender todos os termos do negócio entabulado antes dos descontos promovidos pela ré”; e, e) “os encargos cobrados no caso concreto são, inclusive, inferiores aos exigidos nas operações convencionais de cartão de crédito, condizentes com a sistemática dos empréstimos consignados”. Assim, tem-se por inepta a apelação, porquanto a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008.), ad litteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. O recorrente não observou o princípio da dialeticidade e o regramento do art. 1.010, II e III, do CPC, motivo pelo qual não pode ser conhecido o recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Compartilhando dessa linha de entendimento, os claros julgados deste e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de não conhecimento da apelação interposta se faz presente, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja, a impugnação aos termos da sentença, ferindo, assim, os termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir os termos dos embargos à monitória apresentados, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. 3. Aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. Recurso não conhecido. Sentença mantida. (Acórdão 1791446, 07030951620238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por oportuno, não ter sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Nessa linha, confira-se, por pertinente, a lição de Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518), ad litteris: Tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso de apelação. Majoro os honorários em 1%, resultando em 11% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgamento, com respectivo arquivamento e anotações necessárias. Brasília, 26 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora